Tribunal: TJDFT
Processo: 0736612-18.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-11

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. NÃO CONHECIMENTO. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. AFASTADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. CONTRATOS DE MÚTUOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUANTO A UM DOS CONTRATOS. DESCONTO DE PARCELAS EM CONTA CORRENTE DO MUTUÁRIO. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DESCONTOS. SEGREGAÇÃO POR CONTRATO. ÔNUS DA PROVA DO QUAL A PARTE RÉ NÃO SE DESINCUMBIU. ART. 373, II, DO CPC. ILEGALIDADE DOS DESCONTOS NA CONTA CORRENTE. RECONHECIMENTO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. CABIMENTO. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. QUANTUM. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MINORAÇÃO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE TODOS OS DESCONTOS LANÇADOS NA CONTA CORRENTE DO AUTOR. PRINCÍPIO DA ADSTRIÇÃO OU CONGRUÊNCIA. VIOLAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, por petição própria, e não como preliminar recursal, na forma prevista no artigo 1.012, § 3o, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. Os recursos somente devem ser conhecidos quando atendidos os requisitos de admissibilidade intrínsecos (cabimento, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer, legitimidade e interesse recursal) e extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal). 2.1. O apelante indicou expressamente os motivos pelos quais pretende a reforma da r. sentença, em especial para que seja reconhecido o seu direito ao ressarcimento quanto aos valores descontados em sua conta corrente após a data de 11/10/2023, não configurando, portanto, hipótese de violação ao princípio da dialeticidade.

3. O artigo 373 do Código de Processo Civil estabelece que incumbe à parte autora provar o fato constitutivo do seu direito e, ao réu, o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. 3.1. A metodologia estabelecida para distribuição do encargo probatório entre as partes serve não somente a guiá-las no cumprimento de suas incumbências processuais, mas, especialmente, a auxiliar o magistrado no julgamento da causa de forma objetiva e segura.

4. Mostra-se ilícita a conduta da instituição financeira em efetuar descontos diretamente na conta bancária do mutuário, sob pretexto de quitar o débito já abrangido por título executivo judicial, o qual deve ser objeto de cumprimento de sentença, com atos de constrição judicial próprios.

5. Nos termos do parágrafo único do artigo 42 da Lei n. 8.078/1990, o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável. 5.1. Tendo em vista que o réu não se desincumbiu do ônus de demonstrar o vínculo jurídico obrigacional do autor em relação à dívida cobrada, mostra-se evidenciada a ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, a tornar impositiva a sua condenação à restituição em dobro do montante descontado indevidamente em conta corrente, na forma prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, dada a inexistência engano justificável.

6. O dano moral passível de reparação é aquele que, transcendendo a fronteira do mero aborrecimento cotidiano, a que todos os que vivem em sociedade estão sujeitos, e violando caracteres inerentes aos direitos da personalidade, impõe ao indivíduo sofrimento considerável, capaz de fazê-lo sentir-se inferiorizado em sua condição de ser humano. 6.1. A realização de descontos indevidos em conta corrente, em montante que atinge a integralidade de verba salarial, comprometendo a subsistência própria e dos familiares do correntista, caracteriza circunstância apta a evidenciar danos de ordem moral passíveis de indenização. 6.2. Para fins de fixação do valor da indenização por danos morais, devem ser levadas em consideração a extensão do dano experimentado, a gravidade da conduta imputada ao ofensor, bem como as condições pessoais das partes litigantes.

7. Segundo os artigos 141 e 492, ambos do Código de Processo Civil, os limites da lide são estabelecidos pelas partes, através dos pedidos postulados em juízo, estando o julgador adstrito a tais limites, nos termos do que preceitua o princípio da adstrição/congruência. 7.1. Tendo a sentença apreciado a questão debatida pelas partes na forma em que foi postulada, não merece respaldo a pretensão recursal do autor de ressarcimento dos descontos havidos após a comprovação do cumprimento da tutela de urgência, por violar o princípio da adstrição ou congruência.

8. Recurso de apelação interposto pelo réu parcialmente conhecido e, na extensão, parcialmente provido. Recurso de apelação interposto pelo autor não provido.